Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700269-65.2024.8.07.0008 RECORRENTE: THIAGO RIO BRANCO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO EM VIA PÚBLICA. RÉU NA CONDIÇÃO DE CAC. DOCUMENTAÇÃO PARCIALMENTE REGULAR. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo em via pública e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A Defesa pugna pela absolvição do réu, sustentando a ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os delitos, com o redimensionamento da pena imposta, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o réu, na condição de CAC, portava a arma de fogo com respaldo legal suficiente a afastar a tipicidade penal; (ii) averiguar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes imputados e (iii) verificar se é possível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da primariedade e dos bons antecedentes do apelante. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por laudos periciais e prova oral consistente. O porte da arma, ainda que registrada e com guia de tráfego, deu-se em desconformidade com as restrições legais, uma vez que o transporte ocorreu fora do trajeto e finalidade autorizados, com o armamento municiado e apto ao disparo. 4. O tipo penal do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de dolo específico. O disparo foi corroborado por exame balístico e relatos policiais harmônicos, que indicaram a deflagração de munição pela arma apreendida, tornando irrelevante a negativa do réu. 5. Inviável a aplicação do princípio da consunção, ante a ausência de liame de instrumentalidade entre as condutas, praticadas com desígnios autônomos. Correta a aplicação do concurso material de crimes. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), bem como 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que a conduta é atípica diante da boa-fé e da regularidade documental do armamento apreendido. Verbera ausência de dolo na conduta do agente e o reconhecimento da legalidade da posse da arma (registro válido como CAC, certificado e guia de tráfego) e inexistência de perícia técnica que ateste a natureza restrita da arma. Entende que deve ser absolvido com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 69 do Código Penal, com vistas à aplicação do princípio da consunção, afirmando que não deveria ter sido considerado o concurso material de crimes, diante da conexão entre o porte da arma e o suposto disparo e inexistência de desígnios autônomos entre as condutas; c) artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, 44 e 59, todos do CP, ao argumento de que deve haver a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a primariedade do réu, a personalidade, a ausência de violência ou grave ameaça, os bons antecedentes e a conduta social. Assevera ausência de fundamentação na análise individual das circunstâncias judiciais. Entende que deve ser aplicado regime prisional mais brando, tendo em vista que o recorrente se trata de réu primário. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVII, ambos da Constituição Federal, por contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de culpa, da individualização da pena, assim como à segurança jurídica, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 69 do CP, 15 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, bem como 386, inciso III, do CPP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, 44 e 59, ambos do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O regime inicial semiaberto é cabível quando a pena aplicada é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, as circunstâncias judiciais são favoráveis e o réu é primário"; e “A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível (...) quando a pena imposta supera 4 anos de reclusão” (AgRg no HC n. 988.096/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025 e (AgRg no HC n. 967.286/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igualmente o apelo não deve seguir no que tange ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Igual teor: AREsp n. 2.839.162/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 30/6/2025. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não merece prosseguir no que se refere ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXIX, XLVI, LVII, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027